Tribunal: TJDFT
Processo: 0722095-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722095-13.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REINALDO ROCHA COSTA APELADO: IRMAOS PEPE LTDA DESPACHO Cuida-se de apelação interposta por Reinaldo Rocha Costa. Pugna o recorrente pela concessão de efeito suspensivo à apelação, a fim de “suspender a determinação do juízo de piso que determinou ao apelante a reforma imediata do imóvel, até que julgue o presente recurso". Contudo, não se verifica na sentença determinação para reforma do imóvel, mas apenas a condenação para o pagamento de indenização até que haja a conclusão das obras de restauração da laje. É de se ressaltar que a obrigação de reforma sequer foi pedida nos presentes autos, como podemos perceber da decisão ID 38619131: “No que concerne ao inciso II, do mesmo artigo, rememoro que o requerente não postula a condenação do requerido à realização dos reparos, a despeito de largamente atribuir a referida obrigação àquele, mas unicamente ao pagamento de alegados lucros cessantes, dos quais se viu desapossado, em razão da alegada inviabilidade da locação da sobreloja, em razão das infiltrações. Assim, tenho que o ponto controvertido seja a (in)viabilidade de locação da sobreloja em razão das infiltrações e debilidades estruturais destas derivadas” No mais, em que pese se tratar de relação jurídica lastreada em contrato de locação, nos termos do art. 58, inciso V, da Lei no 8.245/91, somente nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel, revisional de aluguel e renovatórias de locação é que o recuso seria recebido apenas no efeito devolutivo. As demais ações vinculadas ao contrato de locação, devem observar o disposto no art. 1.012 do CPC, segundo o qual a apelação tem efeito suspensivo. Por outro lado, verifica-se que o apelado, em suas contrarrazões, alega preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. Assim, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a eventual violação ao princípio da dialeticidade, devendo esclarecer, ainda, o pedido de concessão de efeito suspensivo visando impedir o cumprimento da determinação de realização de obra. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora